Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721217-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON ANDREY DA CRUZ AGRAVADO: ELAINE XAVIER DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marlon Andrey da Cruz em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Em que pese ter havido pedido de concessão de liminar, observo que o agravante também postulou lhe fosse concedido, nesta sede revisora, o benefício da justiça gratuita. Portanto, antes de analisar seu pleito de urgência, necessário que comprove a situação fática alegada. Assim, nos termos do art. 99, parágrafos 2o e 7o c/c 1007 do Código de Processo Civil, determino que o agravante seja intimado a carrear aos autos documentos que entender pertinentes objetivando tal comprovação ou juntar comprovante do pagamento do módico valor do preparo do presente recurso, sob pena de, deixando de cumprir uma determinação ou outra, não ser conhecido o agravo de instrumento. Prazo: 05 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília,9 de julho de 2020 16:16:52. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA